Tribunal: TJMT
Processo: 1048356-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048356-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA MALVAS - CPF: 070.409.288-33 (AGRAVANTE), HEVERTON CLEBER MALVAS - CPF: 184.551.768-73 (AGRAVANTE), IVAN HERBERT MALVAS - CPF: 202.638.598-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CAR REPROVADO. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando ao ente estatal a análise de pedido de desembargo no âmbito de processo administrativo, mas indeferiu a suspensão de Termo de Embargo/Interdição lavrado em razão de desmatamento por corte raso de formações nativas do Bioma Cerrado, sem a devida autorização.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão de embargo ambiental, diante de alegação de consolidação da área desmatada.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) aprovado, aliada a expressivo
déficit
de Área de Reserva Legal, inviabiliza o reconhecimento da regularidade ambiental do imóvel e, por consequência, o levantamento do embargo, cuja cessação exige decisão da autoridade ambiental competente após comprovação da regularização da atividade (art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008; art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022).

4. O embargo ambiental constitui ato administrativo vinculado, de natureza preventiva e cautelar, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram. A Autorização de Exploração Florestal (APF), por ostentar caráter declaratório e responsabilidade exclusiva do requerente, não equivale a ato homologatório apto a afastar o embargo.

5. A análise originária, por esta instância revisora, de prova superveniente não submetida ao crivo do magistrado de primeiro grau configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

6. A pretensão de transferir ao Poder Judiciário a avaliação técnica dos pressupostos para o levantamento do embargo implica indevida incursão no mérito técnico-administrativo, em descompasso com o princípio da separação dos poderes e com o princípio da prevenção que informa a tutela ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1. O levantamento de embargo ambiental não se opera de forma automática, exigindo decisão da autoridade ambiental competente após comprovação da regularização da atividade, sendo insuficiente a mera alegação de consolidação da área. 2. A Autorização de Exploração Florestal (APF), por possuir caráter declaratório, não constitui ato homologatório apto a infirmar embargo anteriormente imposto. 3. A substituição judicial da avaliação técnico-administrativa
acerca dos pressupostos para levantamento de embargo ambiental configura indevida incursão no mérito administrativo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 300; Lei nº 12.651/2012, art. 51; LCE nº 38/1995, art. 116, § 1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 15-B; Decreto Estadual nº 1.436/2022,
arts
. 16 e 17
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1011904-46.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.10.2025; TJMT, N.U. 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se
de
agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA MARIA MALVAS, HEVERTON CLEBER MALVAS e IVAN HERBERT MALVAS
contra a decisão (Id. 339442894, págs. 44/46), proferida pelo Juízo da Vara Especializada
de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1118773-07.2025.8.11.0041, ajuizada em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, tão somente para determinar que o
ente estatal procedesse à análise do pedido de desembargo e da defesa administrativa deduzidos no Processo Administrativo nº 44802/2022, no prazo de 30 (trinta) dias, indeferindo, contudo, a suspensão do Termo de Embargo/Interdição nº 2220432.

Consta dos autos que os autores, proprietários do imóvel rural “
Fazenda Malvas II e Fazenda Garças II
” (CAR nº MT7838/2022), situado em Campinápolis/MT, foram autuados por desmatamento a corte raso de 43,4486 hectares de vegetação nativa do Bioma Cerrado, sem autorização, conforme Auto de Infração nº 22203426 e Termo de Embargo/Interdição nº 2220432, lavrados em 14/09/2022. Alegam que a área é de uso consolidado e que a emissão da APF nº 22991/2025, pela SEMA/MT, demonstraria a regularidade da atividade.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão do embargo ao fundamento de que a matéria demanda análise técnica, de que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de que o CAR permanece pendente e de que não há prova suficiente da alegada consolidação da área.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a área é consolidada, com ocupação antrópica anterior a 22/07/2008, segundo dados do
Geoportal
da SEMA/MT; (
ii
) que a emissão da APF nº 22991/2025 revela
comportamento contraditório da Administração; (
iii
) que o embargo perdeu a natureza cautelar e se converteu em sanção desproporcional; e (
iv
) que o Relatório de Análise Socioambiental, de 22/12/2025, ao classificar o imóvel como “
NÃO CONFORME
”, inviabilizou a comercialização de gado, configurando periculum in mora. Ao final, requerem a suspensão do embargo até o julgamento final da demanda.

A tutela antecipada recursal foi indeferida em plantão judiciário (Id. 339455861). Posteriormente, os agravantes formularam pedido de reconsideração com base no Parecer Técnico nº 015/CGMA/SRMA/2026, da SEMA/MT, que indicaria antropização anterior a 2008, o que foi indeferido por este Relator (Id. 345489886), por caracterizar supressão de instância.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso, defendendo a validade do embargo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação de regularização ambiental, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA MARIA MALVAS, HEVERTON CLEBER MALVAS e IVAN HERBERT MALVAS
contra a decisão (Id. 339442894, págs. 44/46), proferida pelo Juízo da Vara Especializada
de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1118773-07.2025.8.11.0041, ajuizada em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, tão somente para determinar que o
ente estatal procedesse à análise do pedido de desembargo e da defesa administrativa deduzidos no Processo Administrativo nº
44802/2022, no prazo de 30 (trinta) dias, indeferindo, contudo, a suspensão do Termo de Embargo/Interdição nº 2220432.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a autorizar, em sede de cognição sumária, a suspensão do Termo de Embargo/Interdição nº 2220432, lavrado em razão de desmatamento por corte raso de 43,4486 hectares de formações nativas do Bioma Cerrado, sem a devida autorização.

Pois bem.

1. Da pendência de regularização do CAR e do déficit de reserva legal

Extrai-se dos autos, em especial do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 351738850), que o CAR nº MT7838/2022 ostenta o
status
de “
Reprovado
”, com indicação de déficit de 229,4584 hectares de Área de Reserva Legal, dado objetivo e aferível nos sistemas oficiais da SEMA/MT, o que evidencia passivo ambiental expressivo e descumprimento substancial das exigências ambientais mínimas.

Ainda que, em tese, se admitisse a consolidação da área sob determinado recorte temporal, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para justificar o levantamento do embargo, porquanto a ausência de CAR aprovado, aliada ao expressivo
déficit
de reserva legal, inviabiliza o reconhecimento da regularidade ambiental do imóvel.

A propósito, o art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 condiciona a cessação do embargo à decisão da autoridade ambiental, após a apresentação da documentação apta à regularização da obra ou atividade. No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 exige documentação comprobatória da regularização, bem como análise técnica pelo órgão competente. O levantamento do embargo, portanto, não se opera de forma automática, tampouco decorre de mera alegação de consolidação da área, reclamando regularização efetiva e correspondente chancela técnica, requisitos que, ao menos por ora, não se fazem presentes na espécie.

2. Da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da inadequação da APF

O embargo ambiental consubstancia ato administrativo vinculado, de natureza preventiva e cautelar, imposto por expressa determinação legal sempre que constatada atividade sem licença ou em desconformidade com as normas ambientais (art. 116, § 1º, da LCE nº 38/1995; art. 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022; art. 51 da Lei nº 12.651/2012). Os atos praticados no exercício do poder de polícia ambiental gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de elisão mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia aos agravantes e do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

A
jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que a suspensão judicial do embargo ambiental demanda prova robusta de regularidade ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência. Nesse sentido:

“O levantamento do embargo depende de decisão da autoridade ambiental após comprovação de regularização, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, sendo que a suspensão judicial dos efeitos do embargo, ainda que em caráter precário e provisório, reclama demonstração de regularidade
, o que não foi feito no caso concreto.”
(N.U.1011904-46.2025.8.11.0000, Rel.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2025). [
g.n
.]

“2. O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danosambientais. 3.
A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta
, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência.”
(N.U.1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2025).

No que toca à APF nº 22991/2025, igualmente não prospera a insurgência recursal. Isso porque a própria autorização ressalva tratar-se de “
procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente
”, desprovido, portanto, de análise conclusiva por parte do órgão ambiental. Não se cuida, assim, de ato homologatório definitivo apto a infirmar o embargo anteriormente imposto.

Ademais, a referida autorização foi emitida mais de três anos após a autuação, com vigência já expirada em 31/12/2025, sem o condão de elidir a responsabilidade administrativa já configurada.

3. Da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição

Os agravantes formularam, tanto perante este Tribunal quanto perante o Juízo de origem, pedido de reconsideração fundado no Parecer Técnico nº 015/CGMA/SRMA/2026. Todavia, conforme já assinalado por este Relator (Id. 345489886), a apreciação originária, por esta instância revisora, de prova superveniente ainda não submetida ao crivo do magistrado de primeiro grau configuraria indevida supressão de instância, em manifesta afronta ao sistema do duplo grau de jurisdição.

Cumpre registrar, ademais, que o Juízo
a quo
, ao apreciar o referido parecer, manteve integralmente a decisão agravada (Id. 224572833 dos autos de origem), consignando, em síntese, que: (a) a autuação decorreu de desmatamento sem autorização; (b) o próprio parecer técnico atesta a inexistência de licença expedida pela SEMA para a área em questão; e (c) o CAR permanece sem validação. Referida decisão superveniente, longe de infirmar o
decisum
hostilizado, reforça a correção jurídica
de tal medida
.

4. Da impossibilidade de substituição judicial da avaliação técnico-administrativa

A pretensão recursal, em última análise, busca transferir ao Poder Judiciário a avaliação técnica a respeito dos pressupostos necessários ao levantamento do embargo, atribuição que, por sua natureza, compete precipuamente à autoridade ambiental competente. A substituição dessa análise especializada por decisão judicial proferida em sede de cognição sumária implicaria indevida incursão no mérito técnico-
administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Ademais,
eventual deferimento da tutela vindicada importaria esvaziamento da eficácia preventiva do embargo ambiental e, por consequência, enfraquecimento do próprio sistema de proteção ao meio ambiente, em descompasso com o princípio da prevenção, que informa a tutela ambiental.

Dessarte, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, revela-se juridicamente escorreita a decisão que indeferiu o pleito de suspensão do embargo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo douto Juízo
a quo
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026